Tribunal: STF
Processo: RE 499157
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: Previdência Social. Benefício previdenciário. Aposentadoria
   por tempo de serviço. Renda mensal. Valor. Majoração. Aplicação
   do art. 53, I e II, da Lei nº 8.213/91, a benefício concedido ou
   cujos requisitos foram implementados anteriormente ao início de
   sua vigência. Inadmissibilidade. Violação aos arts. 5º, XXXVI, e
   195, § 5º, da CF. Recurso extraordinário provido. Precedentes do
   Plenário. O art. 53, I e II, da Lei federal nº 8.213/91 não se
   aplica aos benefícios cujos requisitos de concessão se tenham
   aperfeiçoado antes do início de sua vigência.